Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-49.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000092-49.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000242-21.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – APLICAÇÃO DO ART. 55, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA N. 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A extinção, sem resolução de mérito, da ação anteriormente ajuizada impede o reconhecimento da prevenção e, por conseguinte, a redistribuição da nova demanda com fundamento em conexão, nos termos do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil. - A fixação da competência por prevenção pressupõe a possibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, o que não se viabiliza quando o processo anterior já foi julgado. Nesse sentido, a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. - Com fundamento no princípio do acesso à justiça e considerando a presunção relativa de hipossuficiência alegada pelo agravante, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, admite-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, exclusivamente para a análise do presente recurso. O juízo de primeiro grau, entretanto, permanece competente para reavaliar o pedido formulado na ação originária, ainda pendente de apreciação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, fixando a competência do juízo da 3ª AJME para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000242-21.2025.9.13.0003, bem como para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Alessandro Augusto da Silva contra a decisão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, reconhecendo a existência de prevenção, determinou a redistribuição da Ação Anulatória de Ato Administrativo à 5ª AJME (Evento 39 – Processo Originário). Inconformada, a defesa do agravante impugna tal decisão ao argumento de que a determinação de redistribuição dos autos foi equivocada, uma vez que fundada na existência de suposta identidade de causa de pedir entre a presente ação e outro processo anteriormente ajuizado (n. 2000037-83.2025.9.13.0005), o que, segundo sustenta, não procede. Alega que há erro material e de direito na decisão agravada, tendo em vista que a causa de pedir entre as duas ações é substancialmente distinta. Destaca que, na demanda anterior, o objeto era o pagamento de verbas pecuniárias decorrentes da movimentação funcional do militar, enquanto na ação atual discute-se a nulidade do ato de movimentação com base em abuso de poder, parcialidade e prescrição. Assim, argumenta que não se configuram os requisitos legais para a caracterização de conexão, continência ou litispendência, o que torna indevida a redistribuição dos autos por prevenção. Cita o art. 55 do Código de Processo Civil (CPC) para reforçar que a prevenção somente se configura quando há identidade de pedidos ou de causa de pedir, o que, conforme insiste, não se aplica ao caso. Ademais, alega que o processo anterior sequer teve seu mérito examinado, tendo havido desistência da ação antes da citação, o que inviabiliza qualquer alegação de prevenção com base nesse processo. Salienta que a movimentação funcional impugnada decorre, em verdade, de um ato punitivo disfarçado, sendo este o cerne da controvérsia da presente ação. Destaca que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que embasaria a movimentação já foi arquivado por prescrição, o que reforça a independência e a autonomia da presente demanda em relação à anterior. Diante desses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, a fim de que sejam evitados prejuízos irreparáveis. Ao final, pleiteia o provimento do agravo, para que seja reconhecida a inexistência de prevenção e mantida a tramitação da ação anulatória perante o juízo da 3ª AJME (Evento 1). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do colegiado, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, ambos do CPC. Na oportunidade, foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais, para que apresentasse sua resposta (Evento 7). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não provimento do presente agravo de instrumento (Evento 19). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a prevenção constitui critério de fixação da competência entre órgãos jurisdicionais pertencentes ao mesmo foro ou tribunal, operando como fator de exclusão dos demais juízos igualmente competentes. Não se trata de elemento de determinação originária da competência, mas de sua estabilização entre juízos concorrentes. Atua, ainda, como mecanismo de integração nos casos de conexão, permitindo a concentração das causas conexas em um único juízo, a fim de se evitarem decisões contraditórias. Veja-se a lição de Fredie Didier Jr. sobre a questão: [...] A prevenção é critério para exclusão dos demais juízos competentes de um mesmo foro ou tribunal. A prevenção não é fator de determinação de competência. Por força da prevenção permanece apenas a competência de um entre vários juízos competentes, excluindo-se os demais. A prevenção funciona como mecanismo de integração em casos de conexão: é o instrumento para que se saiba em qual juízo serão reunidas as causas conexas. [...] A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a eficiência processual (já que semelhantes, é bem possível que a atividade processual de uma causa sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal e desejado, exatamente porque atende muito bem às funções da conexão. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito jurídico mais tradicional da conexão. O art. 55, § 1°, determina que as causas conexas serão reunidas para decisão conjunta. Assim, se houver conexão, e for possível a reunião dos processos, o juiz deve reuni-los, pois se trata de regra processual cogente. A conexão é fato que atribui ao órgão jurisdicional uma competência absoluta, por isso ele pode conhecer de ofício desta alteração de competência. Esse é o regramento básico do instituto no CPC. (Curso de Direito Processual Civil - v.1 - Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. - 26.ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 303 e 310). No caso em análise, verifica-se que a juíza titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a redistribuição da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada pelo agravante, à 5ª AJME, por considerar haver semelhança entre a causa de pedir dessa ação e a do Mandado de Segurança n. 2000037-83.2025.9.13.0005, anteriormente distribuído à 5ª AJME. Confira-se o seguinte trecho da decisão: [...] Em análise aos documentos juntados nos presentes autos, nota-se que o procedimento administrativo sigiloso impugnado trata-se do PAD n. 119.099-23/CPM (Evento 01, doc. 49). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em diligências para verificar eventual feito sigiloso referente ao aludido PAD, constatou-se a ausência de Ação Cível sigilosa em nome do Autor referente ao PAD n. 119.099-23/CPM, conforme Evento 34 ao Evento 37. 3. Da detida apreciação dos autos, verifica-se que a causa de pedir dos presentes autos é semelhante a causa de pedir dos autos n. 2000037-83.2025.9.13.0005. Em consulta ao sítio eletrônico dos autos e-proc n. 2000037-83.2025.9.13.0005, verifica-se a menção expressa ao procedimento administrativo sigiloso alegado na petição inicial. (Evento 39 – Processo Originário). [...] 4. Em razão da conexão dos presentes autos com os autos supramencionados, devem os aludidos e presentes autos serem redistribuídos à 5ª AJMe, devido à prevenção daquele juízo, com as cautelas de estilo e as formalidades cabíveis. (Evento 39 – Processo Originário) Embora concorde com a magistrada a quo no sentido de que há similitude entre a causa de pedir da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000242-21.2025.9.13.0003, que tramita na 3ª AJME, e da Ação de Mandado de Segurança n. 2000037-83.2025.9.13.0005, que tramitou na 5ª AJME, pois ambas teriam relação com o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 119.099-23/CPM, compreendo que a redistribuição do feito não se mostra a medida mais adequada. Isso porque o Mandado de Segurança n. 2000037-83.2025.9.13.0005 foi extinto sem resolução de mérito, após a homologação do pedido de desistência formulado pelo impetrante (ora agravante), tendo a sentença transitado em julgado antes mesmo do ajuizamento da ação anulatória (Evento 20 – Autos n. 2000037-83.2025.9.13.0005). Nessa hipótese, resta inviabilizada a reunião dos processos com fundamento na conexão, conforme dispõe o §1º do art. 55 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No mesmo sentido, é a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Esse é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. AÇÃO ANTERIOR DEVIDAMENTE EXTINTA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA N. 235 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ÔNUS DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA A PARTIR DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. A orientação consolidada do STJ, amparada pela Súmula n. 235, é a de que, uma vez extinta a ação cautelar, a conexão entre os processos deixa de existir, porquanto, após a extinção da ação cautelar, não há prevenção do referido juízo para julgar a ação principal. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, que o autor não apresentou contrato escrito e que tendo ciência da sua substituição por outro advogado o prazo prescricional conta-se a partir da revogação do mandato, bem como que o autor não conseguiu comprovar causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, revisar referidas conclusões encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. A aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial também pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.748.917/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (Destaca-se) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 235 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias esclareceram que a ação penal n. 5001752-48.2023.8.24.0073 e a ação penal n. 5002355-71.2023.8.24.0025 já foram julgadas em primeiro grau de jurisdição. 2. Incide, portanto, a Súmula n. 235 desta Corte, que dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, como na hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 920.600/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (Destaca-se) Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REFORMA DA FACHADA PREDIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. PRELIMINARES DE CONEXÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a realização de reforma em fachada de edificação em condomínio, bem como a suspensão das cobranças de despesas condominiais. A agravante alega risco à integridade física em razão da queda de pastilhas e gotejamento de ar-condicionado em sua área privativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Há três questões preliminares e uma questão de mérito em discussão: Preliminar de conexão entre as ações movidas pela agravante; Preliminar de coisa julgada em relação a ação anterior envolvendo gotejamento de ar-condicionado; Preliminar de ilegitimidade ativa da agravante; Mérito: análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR PRELIMINARES Conexão: A preliminar de conexão foi rejeitada, uma vez que a ação anterior, mencionada pelo agravado, já foi extinta por desistência da parte autora, e o processo transitou em julgado. Assim, não há possibilidade de reunião das ações. Coisa julgada: A preliminar de coisa julgada também foi rejeitada, pois os pedidos formulados na presente demanda (reforma da fachada e suspensão de cobrança de despesas) não se confundem com os pleitos anteriores, que envolviam o gotejamento de ar-condicionado. Além disso, o pedido referente ao ar-condicionado já foi solucionado, conforme reconhecido pela agravante. Ilegitimidade ativa: Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que a agravante comprovou a propriedade do imóvel por meio de certidão de matrícula, demonstrando sua legitimida de para postular judicialmente em defesa de seus interesses no condomínio. MÉRITO Ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano: No mérito, entendeu-se que a agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Embora tenha comprovado a existência de vícios na fachada, o condomínio já iniciou providências para a reforma, tendo aprovado o projeto em assembleia e contratado empresa para realizar as obras. A suspensão da obra se deu por questões ainda não totalmente esclarecidas, incluindo a eventual inadimplência da própria agravante quanto à despesa de reforma de fachada. Além disso, os problemas narrados perduram desde 2019, o que afasta a urgência necessária para a concessão da tutela. Quanto à forma de rateio das despesas por fração ideal, tal questão foi regularmente deliberada em convenção condominial, na qual a agravante anuiu, não havendo elementos para se discutir sua legalidade neste momento processual. Litigância de má-fé: o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé foi rejeitado, uma vez que não se verificou a prática de nenhum ato que configure as hipóteses do art. 80 do CPC. A agravante apresentou documentos que comprovaram a desistência da ação anterior, não havendo falsa comunicação ao juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para realização de obras em condomínio requer a demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano os quais não se verificam no presente caso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.242325-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA ALUGUÉIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA CONEXÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 REUNIÃO. NÃO CABIMENTO. LOCAÇÃO VERBAL. INTERESSE PROCESSUAL DO LOCADOR. EXISTÊNCIA. DELIMITAÇÃO DA ÁREA. DESNECESSIDADE. VALOR DO ALUGUEL. COMPROVAÇÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do § 1º, do art. 55, do Código de Processo Civil, "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houve sido sentenciado". Logo, sabendo-se que o pedido de desistência da ação de consignação em pagamento restou homologado, sobrevindo, portanto, a extinção do feito, sem resolução de mérito, não há como determinar a reunião de processos se um deles há muito foi julgado. II - O locador tem interesse processual em propor ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis, prerrogativa legal que não sucumbe em decorrência do ajuizamento de ação de consignação em pagamento aparelhada na mesma relação locatícia, mormente ante a falta de citação do consignado para integrar à lide objeto da demanda primitivamente proposta. III - Em se tratando de contrato de locação verbal, tendo por objeto certa porção de terras integrante de uma fazenda, não é de se exigir do autor da ação de despejo a delimitação da área locada, porquanto a pormenorizada individualização nem mesmo foi aventada entre as partes. IV - Eximindo-se a parte autora do múnus de comprovar que o valor mensal da locação é aquele declinado na petição inicial, deve ser repelida a tese defendida pelo locatário no sentido de que o locatício contratado deva corresponder a um salário mínimo mensal. V - Não demonstrado pelo réu/locatário o alegado excesso de cobrança, deve ser mantida a condenação impondo-lhe o pagamento das prestações locatícias vencidas, nos exatos termos do postulado na petição inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0172.12.000867-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. ORDEM DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. INVIABILIDADE. UM DOS FEITOS JÁ SENTENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. A competência é importante porque o exercício do poder jurisdicional pressupõe órgão judicial apto a fazê-lo. E, a competência por prevenção é fixada em decorrência de conexão ou da continência. 2. A conexão não determina a reunião de processos quando um deles já tenha sido julgado, conforme enuncia a Súmula nº 235 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. Portanto, ainda que, em tese, a hipótese versada nos autos seja de prevenção, tem-se por inadequada a remessa dos autos para o juízo possivelmente prevento se já houve prolação de sentença no juízo para o qual o feito fora distribuído sem observância da regra de prevenção. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a manutenção do processo no Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.277812-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2024, publicação da súmula em 01/11/2024) Ressalte-se, ademais, que, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC, os autos devem ser distribuídos por dependência apenas quando houver reiteração do pedido após extinção sem resolução de mérito, o que não se verifica no caso em apreço. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Dessa forma, ainda que haja conexão entre as ações, o fato de o Mandado de Segurança n. 2000037-83.2025.9.13.0005 já ter sido extinto, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da desistência, constitui óbice à fixação da prevenção em favor da 5ª AJME, razão pela qual entendo que a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000242-21.2025.9.13.0003 deve permanecer tramitando na 3ª AJME. No que se refere à gratuidade da justiça, observo que o pedido formulado pelo agravante ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, diante da controvérsia sobre a prevenção. Entretanto, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, é possível o deferimento do benefício em sede recursal, com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, com fundamento no princípio do acesso à justiça e considerando que a parte recorrente declarou não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo, concedo a gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de processamento do presente recurso, ratificando a decisão anteriormente proferida no exame da liminar. Destaco, por fim, que o juízo de primeiro grau permanece competente para reavaliar o pleito de gratuidade formulado na ação originária, podendo indeferi-lo caso entenda ausentes os pressupostos legais exigidos para sua concessão, nos moldes do §2º do art. 99 do CPC. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reforma da decisão agravada, fixando a competência do juízo da 3ª AJME para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000242-21.2025.9.13.0003, bem como para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator e atribuo ao juízo da 3ª AJME a competência para julgar a ação principal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator